Tribunal: TJDFT
Processo: 0719107-24.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO. PRETENSO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA. ILÍCITO PRATICADO POR TERCEIRO. RESTITUIÇÃO DE VALORES EM DOBRO E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDAS. DANOS MORAIS MANTIDOS. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão de fundo submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em verificar se deve ser mantida a condenação imposta à apelante, relativamente à repetição de indébito e à compensação de danos morais.
2. A relação jurídica havida entre as partes é de consumo, uma vez que se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.
3.No caso, houve violação à esfera jurídica extrapatrimonial da autora em razão do desconto de parcelas decorrentes de pretenso negócio jurídico de empréstimo consignado. 3.1. O dano moral é, por natureza, presumido (in re ipsa). Assim, não há necessidade de comprovação, pela autora, no sentido de que tenha efetivamente experimentado o alegado dano, bastando, para tanto, a prova a respeito da respectiva situação que deu causa ao ilícito indenizatório.
4. Relativamente ao cálculo do montante a ser pago o Colendo Superior Tribunal de Justiça estabeleceu, no julgamento do Recurso Especial no 959.780-ES, o hoje conhecido “método bifásico” com o intuito de encontrar um termo perficiente para a quantificação dos danos morais.
5. Na hipótese dos autos a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) afigura-se coerente e idônea à finalidade própria da condenação por danos morais
6. Em relação à pretendida repetição de indébito no contexto dos autos ficou evidenciado que os descontos efetuados na folha de pagamento do benefício previdenciário recebido pela autora são indevidos e injustificados, pois a apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar a efetiva celebração do negócio jurídico. Por isso, deve ser determinada a restituição, em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.
7. Recurso desprovido.